Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL FRAUDE A EXECUÇÃO. REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, há discussão sobre eventual fraude à execução, em que o devedor teria alienado seu único bem passível de penhora e no curso do processo forçado. Dada a natureza do automóvel e sua relativa facilidade de ocultação e alienação, mesmo com registro de inalienabilidade no Renajud, e somado ao fato de que há elementos que revelam a tentativa de fraudar a execução, a tutela de urgência tem a finalidade de resguardar a efetividade do processo mediante a remoção do bem até solução definitiva.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.